Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-26.2014.8.11.0038
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000051-26.2014.8.11.0038
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (RECORRIDO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (REPRESENTANTE), Suely Aparecida Pereira de Souza (JUIZO RECORRENTE), IVAN WOLF - CPF: 001.164.461-37 (ADVOGADO), JAIRO MANFROI - CPF: 147.339.439-20 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EM TODAS AS FASES DO CERTAME – ILEGALIDADE RECONHECIDA – MACULA AO ART. 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICAÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

O princípio federativo e da igualdade constitucional dos entes, concebe o princípio da simetria constitucional, de modo que a despeito de o art. 132 não incluir expressamente os Procuradores Municipais, a regra também se dirige aos Municípios, por força da expressão
“princípios estabelecidos nesta Constituição
”, constante no art. 29, pois esses Entes Federados regem-se por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do respectivo Estado.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso
contra ato tido como coator praticado pelo
Prefeito Municipal de Reserva do Cabaçal/MT
e pelo
Presidente da Comissão de Concurso Público nº 001/2013
concedeu a segurança para confirmar a liminar anteriormente concedida e determinar a anulação do certame relativo ao cargo de Procurador Jurídico Municipal.

Não houve interposição de recurso voluntário, motivo pelo qual os autos subiram a esta Egrégia Corte em razão da expressa previsão contida no artigo 14, § 1.°, da Lei n° 12.016/2009 (Id. 162701179).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (Id. 169868182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, cumpre ressaltar que a análise do presente
mandamus
se dá em estrita obediência ao diploma legal que disciplina o mandado de segurança:

“
Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
”.

Pois bem. Ressai dos autos, em apertada síntese, que o Município de Reserva do Cabaçal/MT, promoveu através do Edital nº 01/2013, Concurso Público para provimento de diversos cargos, dentre eles o de Procurador Jurídico Municipal.

Após a realização do certame, houve a homologação do resultado com a consequente convocação dos candidatos aprovados.

Subsequentemente, ao argumento de que sequer fora notificada ou cientificada da realização do aludido certame, o que veio a violar seu direito líquido e certo de participar efetivamente do Concurso Público para o Cargo de Procurador Jurídico Municipal, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso impetrou Mandado de Segurança em desfavor do Prefeito Municipal de Reserva do Cabaçal/MT e pelo Presidente da Comissão de Concurso Público nº 001/2013 requerendo a concessão de liminar visando o trancamento e posterior cancelamento do certame em questão.

A tutela de urgência fora deferida para determinar que as autoridades “
procedam com a SUSPENSÃO de qualquer ato referente ao certame realizado mediante prova de Concurso Público, publicado pelo Edital n°. 01.01/2013, referente ao Cargo de PROCURADOR JURÍDICO, estando impedida a publicação do resultado da prova realizada para seu provimento e/ou a nomeação de possível candidato aprovado no referido concurso, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, estando ainda passível de outras sanções legais existentes
”.

Subsequentemente, sobreveio sentença concedendo a segurança “
para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
” (Id. 162312839, fl.04).

A sentença merece ser ratificada.
Explico.

É manso e pacífico o entendimento de que o ingresso na carreira de Procurador Municipal exige concurso público de provas, ou de provas e títulos,
com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases
, merecendo leitura os seguintes dispositivos da Constituição Federal:

“
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos
:

(...)

Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos,
com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases
, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas
”.

O princípio federativo e da igualdade constitucional dos entes, concebe o princípio da simetria constitucional, de modo que a despeito de o art. 132 não incluir expressamente os Procuradores Municipais, a regra também se dirige aos Municípios, por força da expressão
“princípios estabelecidos nesta Constituição
”, constante no art. 29, pois esses Entes Federados regem-se por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição do respectivo Estado:

“
Art. 111. A carreira de Procurador do Estado, a organização e o funcionamento da Instituição serão disciplinados em lei complementar.

§ 1º O ingresso na classe inicial da carreira far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, com exame oral e público dos candidatos, realizado perante comissão composta por Procuradores do Estado, sob a presidência do Procurador-Geral,
e por um representante da Seção de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil
”.

Neste sentido, a Lei Orgânica do Munícipio de Reserva do Cabaçal/MT em seu art. 149, II, assegura a investidura em cargo público mediante aprovação prévia em concurso público,
na forma prevista em lei
, ou seja, determina a sua adequação e imperiosa observância do disposto em relação aos demais Entes Federativos, o que reforça, ainda mais, a ilegalidade na hipótese em apreço.

“
Artigo 149. A administração pública direta e indireta de todos os Poderes do Município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte
:

(...)

II – A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego,
na forma prevista em lei
, ressalvada as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
”.

Portanto, deve ser observada a necessidade de presença da Autarquia
Sui Generis
em todas as fases do certame, o que não tendo ocorrido no caso concreto, vem a macular a legalidade e consequente validade do certame.

Neste mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)
Deste modo, como evidenciada a falta de um representante da OAB/MT,
ilegal o certame para investidura no cargo para Procurador jurídico do Município de Reserva do Cabaçal/MT
, devendo, desse modo, ser o concurso suspenso e anulado
”.

Dessa forma, tendo em vista a ausência de participação da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso na realização do Concurso Público regido pelo Edital nº Edital nº 01/2013, para provimento do cargo de Procurador Jurídico Municipal, a manutenção da sentença que concedeu a ordem e anulou o certame é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO INTEGRALMENTE
o ato sentencial, mantendo incólume a sentença proferida em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023